Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714849-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ONIVALDO FAVORETTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília, em ação de produção antecipada de provas ajuizada por ONIVALDO FAVORETTO (ID 45934979). O comprovante de pagamento de preparo juntado aos autos não contém o número da guia de recolhimento, o que impossibilita a verificação de autenticidade do pagamento (ID 45934988). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator